Tribunal: TJDFT
Processo: 0712174-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, com fundamento na ausência do requisito subjetivo, diante da prática de crimes dolosos no curso da execução da pena. O agravante alegou preenchimento dos requisitos legais, destacando o cumprimento do requisito objetivo e a inexistência de falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido, sustentando que as infrações pretéritas não deveriam obstar a concessão do benefício. Requereu a concessão do livramento condicional com a expedição do respectivo alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de crimes dolosos durante o cumprimento da pena, ainda que em período anterior aos 12 meses que antecedem o pedido, pode ser considerada como impeditiva para a aferição do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário exigido para o livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redação do artigo 83, inciso III, do Código Penal, com as alterações da Lei no 13.964/2019, exige, cumulativamente, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo) e o bom comportamento durante a execução da pena (requisito subjetivo).
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema 1161, a tese de que a valoração do requisito subjetivo do bom comportamento deve considerar todo o histórico prisional, e não apenas os 12 meses anteriores ao pedido.
5. A prática de crimes dolosos durante o cumprimento da pena evidencia a ausência de bom comportamento carcerário, impedindo a concessão do livramento condicional, ainda que respeitado o intervalo de 12 meses sem falta grave.
6. O entendimento adotado não configura bis in idem, pois a infração disciplinar pode produzir diversos efeitos jurídicos na execução penal, incluindo a negativa de benefícios com base na ausência de mérito subjetivo.
7. Precedentes desta Corte e do STJ corroboram a possibilidade de negativa do benefício com base em histórico prisional desfavorável, independentemente da ausência de faltas graves recentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de crimes dolosos durante o cumprimento da pena impede o reconhecimento do requisito subjetivo de bom comportamento necessário para o livramento condicional, ainda que não haja faltas graves nos 12 meses anteriores ao pedido.
2. A avaliação do requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 1161.